Tribunal: TJDFT
Processo: 0717246-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A remoção dos servidores no âmbito do Distrito Federal é prevista no art. 41 do Estatuto dos Servidores, consubstanciado na Lei Complementar no 840/2011, que prevê no § 3o do citado artigo a circunstância em que a remoção de ofício ocorrerá, isso para atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção.

2. No ato de remoção prevalece o caráter discricionário, consubstanciado no poder da administração em gerir o serviço público, independentemente da concordância do servidor, pois o que prevalece é o interesse público. Contudo, tal ato deve observar os princípios inerentes à administração pública, ou seja, mesmo se tratando de ato discricionário é necessário demonstrar a sua finalidade e o seu motivo.

3. Assim, as remoções realizadas pela Administração atenderam a todos os requisitos do ato administrativo, quais sejam: objeto, motivo, finalidade, forma e competência, como também atende aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.